Tribunal: TJMT
Processo: 1034168-19.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034168-19.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 018.322.171-08 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL
,
DO CONSUMIDOR
E BANCÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL.
REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. CCB.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS
EXORBITANTES
.
LIMITAÇÃO DEVIDA. TARIFAS. CADASTRO. MANTIDA. SEGURO. ASSISTÊNCIA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA.
VENDA
CASADA
CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, nulidade de cláusulas e repetição de indébito em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de instituição financeira, em razão de suposta aplicação de taxa de juros superior à contratada e cobrança indevida de tarifas e seguro prestamista. Pretensão de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, nulidade das cobranças tidas por abusivas e devolução de valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de ofensa ao princípio da dialeticidade; (
ii
) definir se houve inovação recursal quanto à cobrança de tarifas bancárias; e (
iii
) analisar a legalidade das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, tarifas e seguro prestamista, com eventual reconhecimento de abusividade e consequente restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação observa o princípio da dialeticidade, apresentando argumentação dirigida à impugnação específica dos fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Verifica-se inovação recursal quanto ao pedido de condenação do banco à comprovação de serviços vinculados às tarifas, não formulado na petição inicial, o que impede seu conhecimento por supressão de instância.

A taxa de juros remuneratórios ajustada no contrato (3,76% ao mês) revela-se abusiva em comparação à taxa média de mercado (2,12% ao mês) divulgada pelo
Bacen para a mesma modalidade contratual, sendo cabível sua limitação, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

As tarifas bancárias cobradas, como a de cadastro, são lícitas quando previstas contratualmente e compatíveis com os valores médios praticados, não havendo ilegalidade demonstrada nos autos.

A contratação compulsória de seguro prestamista, sem opção de escolha por parte do consumidor, configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela jurisprudência do STJ (REsp 1.639.320/SP).

A restituição dos valores pagos a título de seguro deve ocorrer de forma simples, por ausência de demonstração de má-fé por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários quando demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A contratação compulsória de seguro sem possibilidade de escolha pelo consumidor caracteriza prática abusiva de venda casada, sendo nula a cláusula contratual respectiva.

A inovação recursal quanto a pedido não formulado na petição inicial é vedada, por importar violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CDC,
arts
. 6o, IV, 39, I, e 51, IV; CC,
arts
. 421 e 422; CPC,
arts
. 1.010, II e III, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009; STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018,
DJe
17.12.2018; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013; TJMT,
ApCiv
1011149-81.2023.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.03.2024, DJE 11.03.2024; TJMT, N.U 1014787-86.2023.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.04.2025, DJE 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n. 1034168-19.2023.8.11.0003

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR
X
OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
or
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR
,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na
ação

de obrigação de fazer
,
ajuizada
em face d
e

OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.
Por conseguinte, condenou a
parte autora
ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários ao patrono da parte adversa, que fixo
u
em 10% sobre o valor
atualizado da causa
(art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC)
, declarando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98 §3o do CPC.

Pretende o apelante a reforma da sentença para revisar o contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes.

S
ustenta, em síntese, que a instituição financeira informou erroneamente taxa de juros de 3,76% ao mês no contrato, quando na verdade aplicou taxa superior de 4,92% ao mês, consoante parecer econômico-financeiro juntado à inicial.

Alega ofensa ao Código de Defesa do Consumidor pela não especificação dos serviços vinculados a tarifas cobradas
.

D
efende o cabimento da devolução em dobro de valores indevidamente cobrados, bem como a revisão da contratação do seguro prestamista por venda casada.

C
ontrarrazões
, id
285457873
. A Instituição Financeira
recorrida pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Aponta ainda inovação recursal quanto ao pedido de condenação por não comprovação de serviços vinculados às tarifas.
No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita
a Instituição Financeira
apelada, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de
que o requerente
apenas repetiu os argumentos da inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença
,
razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

Analisando o caderno recursal, não se vislumbra afronta ao princípio da dialeticidade, tampouco justificativa para o não conhecimento da apelação. Isso porque, muito embora as razões recursais tenham veiculado argumento similares aos constantes
na inicial
, nota-se nítido esforço argumentativo no sentido de contrapor os fundamentos centrais da sentença hostilizada.

Observe-se que
o apelante
dedica vários tópicos e parágrafos a rebater especificamente os pontos nodais da sentença recorrida, analisando de forma detida cada um dos fundamentos adotados.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

E, para tanto, faz-se indispensável lembrar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) "privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade"
.
(REsp 1665741/RS,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019).

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Preliminar –
Inovação Recursal
)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões,
aponta ainda
a Instituição Financeira
apelada,
a
inovação recursal quanto ao pedido de condenação por não comprovação de serviços vinculados às tarifas
.

Com razão o apelante.

Com efeito, inovou o apelante no que tange ao
pedido de condenação d
o apelado
à comprovação da realização dos serviços vinculados às tarifas cobradas, sob pena de indenização ao apelante.

Na exordial, o pedido formulado pelo autor foi claro em postular apenas "que seja declarada a ilegalidade das tarifas, e consequentemente, o ressarcimento em dobro, do valor de R$ 3.894,92". Não houve qualquer menção a eventual condenação do banco para comprovação dos referidos serviços tarifados.

Já nas razões recursais, consta expressamente o pedido de "seja o
a
pelado, compelido a comprovar a realização de tais serviços, sob pena de indenização a este
a
pelante".

Portanto, verifica-se que o recorrente de fato inovou ao formular esse novo pedido apenas em sede recursal, o que caracteriza a apontada inovação recursal vedada pelos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A inovação recursal constitui indevida supressão de instância, pois subtrai da parte contrária e do juízo de primeiro grau a oportunidade de se manifestar e produzir prova acerca da nova pretensão trazida originariamente apenas nas razões de recurso, vulnerando as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – PEDIDO DE PAGAMENTO DIRETO DO CAPITAL SEGURADO AOS HERDEIROS – BENEFICIÁRIO CONTRATUAL EXPRESSO: INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE – INOVAÇÃO RECURSAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. O seguro prestamista tem como
finalidade exclusiva a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento em caso de falecimento do segurado, sendo o estipulante (instituição financeira) o primeiro beneficiário da indenização securitária.

4.

A apólice prevê, de forma expressa, que apenas eventual diferença entre o valor da indenização e o montante da obrigação garantida poderá ser paga ao segurado ou a beneficiário secundário.

5. Na petição inicial, os autores pleitearam o pagamento direto, em favor próprio, do valor total do capital segurado. Apenas em sede recursal aduziram que buscavam, em verdade, a quitação da dívida junto à financiadora e, se aplicável, o recebimento de eventual saldo excedente.

6. A modificação da causa de pedir em sede recursal, com o intuito de adequar o pedido à finalidade do seguro prestamista, configura inovação recursal vedada pelo art. 1.013, §1o, do CPC.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso veda o conhecimento de matérias suscitadas apenas em sede recursal, sob pena de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da estabilidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 Os herdeiros da segurada falecida não possuem legitimidade ativa para pleitear o pagamento direto do capital segurado previsto em contrato de seguro prestamista, quando este tem como beneficiário a instituição financeira estipulante.

2. A alteração da causa de pedir em sede de apelação configura inovação recursal vedada pelo art. 1.013, §1o, do CPC.

3. O valor do seguro prestamista deve ser destinado exclusivamente à quitação da obrigação financeira garantida, sendo eventual saldo excedente pago apenas se houver previsão contratual expressa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11; 141; 329; 336; 430; 485, VI; 1.013, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.o 1006030-93.2021.8.11.0041, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023; TJMT, Apelação Cível n.o 1006432-65.2019.8.11.0003, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.07.2022; TJMT, Apelação Cível n.o 1032858-
97.2019.8.11.0041, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.10.2020.

(N.U 1014787-86.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

Dessa forma, conclui-se que a alegada inovação recursal de fato restou configurada no caso em análise, merecendo o pedido condenatório específico referente à comprovação de serviços tarifados não ser conhecido pelo órgão julgador ad quem, sob pena de vulneração das garantias constitucionais já mencionadas.

Assim, acolho a preliminar e não conheço do pedido recursal de comprovação de serviços tarifados.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

A
revisional
tem
por objeto a revisão de cláusulas contratuais de mútuo bancário celebrado entre as partes para financiamento da aquisição de veículo automotor
(
marca FIAT/UNO MILLE 1.0 FIRE/F.FLEX/ECONOMY 4P G, ano mod. 2006, placa KAM3907, CHASSI 9BD15822764716946
)
,
Cédula de Crédito Bancário de no 1.00271.0000355.22 (id 285457854),
firmad
a
em 11
/
06
/
2022, no valor financiado de R$ 12.256,46, a ser pago em 48 parcelas de R$ 563,57, com pagamento da última parcela em 11/06/2026
,
sob a alegação de que a instituição financeira teria informado taxa de juros de 3,76% ao mês no contrato, porém aplicado taxa superior de 4,92% ao mês, bem como a declaração de ilegalidade de determinadas tarifas contratuais, com conseguinte repetição de valores.

Na origem, o autor celebrou contrato de financiamento com
a Instituição Financeira
em 11/06/2022, tendo como objeto a aquisição de veículo automotor, pelo qual foi avençado o pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 563,57.

Inconformado com alegadas cláusulas contratuais desproporcionais e prejudiciais, ajuizou a presente demanda buscando a declaração de ilegalidade das referidas tarifas e o ressarcimento em dobro do valor de R$ 3.894,92.

Em contestação, a instituição financeira ré impugnou a petição inicial por inépcia, questionou a gratuidade de justiça deferida e, no mérito, pugnou pela improcedência da ação, defendendo a regularidade das taxas de juros praticadas e demais encargos contratuais.

Sobreveio então a sentença hostilizada
, id 285457868
, que apreciou as preliminares suscitadas, afastou a alegada inépcia da inicial e manteve a gratuidade deferida, e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos autorais, consignando a validade dos encargos contratuais pactuados e a inexistência de onerosidade excessiva.

Pois bem.

O Direito Contratual contemporâneo orienta-se pelos princípios constitucionais da livre iniciativa e da liberdade de contratar, corolários da autonomia privada
reconhecida às pessoas para pactuarem as bases de seus negócios jurídicos de acordo com suas conveniências e interesses.

Contudo, essa autonomia privada não é ilimitada, encontrando limitações decorrentes da necessidade de intervenção estatal para a tutela de direitos indisponíveis, a proteção da ordem pública, da moral e dos bons costumes, bem como a preservação dos valores fundamentais de justiça contratual e equilíbrio econômico-financeiro da avença.

Nesse sentir, o Código Civil de 2002, seguindo os recentes influxos doutrinários e jurisprudenciais, buscou resgatar a perspectiva ética e redistributiva dos contratos, ao inserir cláusulas gerais como a boa-fé objetiva, a função social dos contratos e a vedação ao enriquecimento sem causa, tudo com vistas a atenuar o dogma da autonomia da vontade e alcançar um ponto de equilíbrio entre liberdade contratual e valores
existenciais indisponíveis
, especialmente a dignidade humana.

Sob esse enfoque, o Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações contratuais em que uma das partes configure destinatário final do produto ou serviço, como no caso concreto, prevê em seu art. 51, inciso IV, a nulidade das cláusulas que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".

Destarte, conforme doutrina e jurisprudência consolidadas, é possível a revisão de cláusulas contratuais em negócios jurídicos de consumo sempre que demonstrada a configuração de vantagem exagerada para o fornecedor em detrimento do aderente consumidor, de forma aética e desarrazoada, a denotar quebra do equilíbrio contratual e risco de comprometimento dos direitos básicos da pessoa.

No tocante especificamente aos contratos bancários, o posicionamento jurisprudencial remansoso é no sentido de que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se submetem ao limite de juros remuneratórios outrora previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em razão da edição da Lei da Reforma Bancária (Lei 4.595/64), recepcionada pela Constituição Federal de 1988.

Desenvolvendo esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, no julgamento do REsp 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

Asseverou-se ainda que "o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade", devendo esta ser aferida diante das circunstâncias específicas do negócio jurídico avençado.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-
1.
Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de
ofício.
PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP
n. o
1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/
01.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES
IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o
art.
406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
,
art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ
vol
.
34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)
.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

C
onsoante firme entendimento jurisprudencial, não se pode considerar abusiva determinada taxa de juros remuneratórios apenas pela simples comparação com um parâmetro médio de mercado, sendo imprescindível uma análise casuística das peculiaridades da operação, levando em conta o custo de captação dos recursos pela instituição financeira, o risco da operação, o histórico de relacionamento com o cliente, as garantias ofertadas, dentre outros elementos.

No caso concreto vertente,
tem-se
que os juros remuneratórios foram ajustados em
3,76
% ao mês e
55,73
% ao ano

(id
285457854
).

Em consulta da taxa média de mercado, disponibilizada pelo Banco Central, na modalidade contratada (aquisição de veículo – pré-fixada – pessoa física), data da contratação (
11/06/2022
), verifica-se um percentual médio de
2,12
% ao
mês.
1

Assim, vê-se que a taxa de juros mensal é
muito superior à taxa de juros divulgada pelo
Bacen
, à época da contratação correspondente
. E,
diante das peculiaridades que
envolvem a contratação, em especial, o tipo de operação,
a garantia dada ao contrato (veículo),
o valor disponibilizado, o prazo ajustado para pagamento, bem como o perfil do contratante, r
estou
configurada a abusividade alegada.

Portanto,
cabível a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo
B
acen, à época da contratação correspondente (
pessoa física – aquisição de veículos – pré-fixado
),
no percentual de
2,12% ao mês.

Importante esclarecer que o percentual de juros remuneratórios incidentes no contrato, não se refere ao CET.

Sabe-se que para
a apuração da parcela do contrato não se utiliza apenas dos juros remuneratórios, mas também dos demais encargos contratados.

De modo que, o fato de a taxa de juros aplicada ser diferente daquela contratada está justamente no custo efetivo total do contrato, cuja composição abrange os remuneratórios e mais os itens agregados.

Assim, não restou configurado o emprego indevido de juros pela Instituição Financeira, no negócio entabulado entre as partes.

O CET - Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias,
seguros, etc.

Apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CETnão se há de falar em abusividade do ato.

Nesse sentido, os julgados deste Sodalício,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO, COM TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CRÉDITO RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO, DÉBITO E/OU DE BENEFÍCIOS) EXCESSO DE COBRANÇA– ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO EVIDENCIADO – TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA PELO BACEN– ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – VENCIMENTO ANTECIPADO – INCIDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – DESPROVIDO.Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados,
se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo) (...) Recurso desprovido”. (N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL–AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO REDUÇÃO DE JUROS– CONTRATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO AVERBAÇÃO DO GRAVAME NO DETRAN– AVALIAÇÃO DE VEÍCULO USADO–LEGALIDADE DAS COBRANÇAS– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO– JUROS REMUNERATÓRIOS–MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN E CONFORME PREVISTO NO CONTRATO– CUSTO EFETIVO TOTAL– PACTUAÇÃO EXPRESSA– LEGITIMIDADE DA COBRANÇA– 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO– 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação e conforme anuíram as partes no instrumento contratual. O índice do Custo Efetivo Total– CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato”. (N.U 1011149-81.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

“APELAÇÃO– AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL- JUROS REMUNERATÓRIOS– ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE
O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO– CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO– ABUSO NÃO EVIDENCIADO RECURSO NÃO PROVIDO. O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET)”. (TJ-MT- APELAÇÃO CÍVEL: 1028100-36.2023.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2023)

Superada a questão dos juros remuneratórios, passo à análise dos apontamentos recursais concernentes às tarifas bancárias.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido da validade da cobrança, pelas instituições financeiras, de tarifas relativas aos serviços por elas efetivamente prestados.

No julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Corte Superior pacificou o entendimento sobre a matéria nas seguintes teses:

"2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

Depreende-se desses enunciados que não há vedação apriorística à cobrança de tarifas bancárias nos contratos de mútuo, desde que haja real prestação dos serviços respectivos e não se configure onerosidade excessiva.

Nesse sentido, as Súmulas 385 e 613 do STJ consolidam a permissão para cobrança de despesas com registro de contrato e tarifas de cadastro no início da relação jurídica.

No que se refere à
tarifa de

cadastro
,
sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas, entendimento
adotado, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Temas 618, 619, 620 e 621):

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro
, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013)

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, notadamente porque a parte não demonstrou que o valor cobrado (R$
1.000,00
) estivesse fora da média de marcado praticada no período.

Portanto,
deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

O
seguro e assistência
cobrados na hipótese dos autos, no valor de R$
647,46 e R$ 300,00
, respectivamente, não são, a princípio, abusivos, uma vez que destinados a garantir o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário do devedor, bem como, prestar a assistência necessária, o que beneficia ambas as partes contratantes.

Contudo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

Apesar dos argumentos do banco apelado, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao requerente/apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Quanto à
repetição do indébito
, indevida em dobro como pleiteado pelo autor/apelante, tendo em vista que não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio
ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso,
para determinar a limitação dos juros remuneratórios
à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, à época da contratação correspondente (pessoa física – aquisição de veículos – pré-fixado), no percentual de 2,12% ao mês
;
declarar nula a
cobrança d
as tarifas de seguro e assistência
, bem ainda, determinar a devolução prêmio,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso
.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial
, devendo a Instituição Financeira arcar com as
custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo
em 1
5
% (
quinze
por cento) do valor da causa
, nos moldes do art. 85 §2a do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025